Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável acolher o pleito absolutório se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações colhidas em sede judicial, demonstram que o apelante proporcionou a condução e fuga do corréu, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva.
2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente.
3. Não ha de se falar em prisão domiciliar humanitária para condenado em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado pois, segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, tal especie de prisão somente pode ser deferida ao sentenciado que esteja cumprindo pena em regime aberto.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.